Tribunal: TJDFT
Processo: 0751145-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO CORRESPONDENTE A MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.361, caput e § 2o, e 1.363 do Código Civil, do artigo 66 da Lei 4.728/1966, dos artigos 2o, caput, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, e dos artigos 161, 256, caput, e 257, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, o credor fiduciário não responde pelo pagamento de multas decorrentes de infrações de trânsito relativas ao veículo alienado fiduciariamente.
II. Apelação provida.